Tribunal: TJMT
Processo: 1037847-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037847-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELHA KATARINE DE CARVALHO - CPF: 980.149.781-53 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– DESPESAS

MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO – NOTAS FISCAIS EM DUPLICIDADE – ABATIMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

C
omprovado nos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve
despesas
econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no.
6.194
/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037847-15.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

MARCELHA KATARINE DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Edleuza Zorgetti Monteiro Da Silva
, lançada nos autos
da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
MARCELHA KATARINE DE CARVALHO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia R$1.477,00 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais), referente à indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a seguradora-apelante alega que os documentos colacionados na inicial não representam meio hábil para comprovar que as despesas apontadas, de fato, foram despendidas para tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estarem desacompanhados de prescrição médica.

Sustenta, quanto ao ponto, que para reembolso das despesas médicas e/ou suplementares é imprescindível a apresentação da prescrição médica que comprove a real necessidade de aquisição dos produtos para tratamento das sequelas advindas do acidente, pelo que pede o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

De modo alternativo
, caso entenda ser devido o reembolso de algum valor, postula que sejam considerados os documentos de Ids 36890329; 36890330; 36890331; 36890332; 36890333 e 36890335, totalizando a quantia de R$1.177,00 (mil, cento e setenta e sete reais), uma vez que os demais documentos são duplicados (Id 118528608).

Sem contrarrazões (Id 118630957).

Preparo recolhido no Id 118528612.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor, ora apelado, tem direito ao recebimento de indenização relativa às
despesas médico hospitalares, em decorrência do grave acidente de trânsito, ocorrido em 28/05/2019, razão pela qual pugnou a condenação ao pagamento do valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), o que fora acolhido em parte pela i. Magistrada singular na importância de
R$1.477,00 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais),
após regular tramitação do feito.

Não se conformando com a sentença, a apelante questiona a comprovação do nexo de causalidade, sobretudo porque os documentos colacionados à exordial não se prestam à comprovação de que as despesas vindicadas, de fato, foram despendidas para o tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estarem desacompanhados de prescrição médica. Alternativamente, postula a redução do
quantum
uma vez que as notas fiscais estão duplicadas.

Pois bem. No tocante ao ressarcimento das despesas médicas apontadas (exames e consulta), ao contrário do que tenta fazer crer a seguradora recorrente, restou satisfatoriamente comprovado o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e as lesões sofridas pelo autor/apelado, conforme documentos juntados nos Ids 118537003 a 118537024.

Assim, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pelo requerente, havendo tão somente alegações de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o sinistro.

Logo, irretocável a sentença no ponto, porquanto, para que a parte seja agraciada com o ressarcimento das despesas médicas-hospitalares (DAM), basta a simples apresentação de documentos pertinentes quanto ao seu pagamento,
ex vi
do § 1o do artigo 1o do Anexo da Resolução no. 242/2011/CNSP.

Nesse sentindo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO VIA EMAIL – CONFIRMAÇÃO DE LEITURA – RESPOSTA DA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – NOTA FISCAL JUNTADA NOS AUTOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. O protocolo do processo administrativo pode ocorrer por via eletrônica (e-mail) desde de haja a comprovação de envio, anexo e confirmação de leitura. O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00. Comprovado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a procedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10577486620208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. II – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao reembolso das despesas médicas e suplementares do seguro DPVAT, descabida a alegação de sucumbência mínima. III – Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.”
(TJ-MT 10386174220198110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Entretanto, do cotejo das notas fiscais, verifica-se que, de fato, algumas estão em duplicidade, razão pela qual o valor devido pela parte adversa deve ser na ordem de
R$1.177,00 (mil, cento e setenta e sete reais)
e não
de
R$1.477,00 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais) como fixado na sentença, motivo pelo qual pertinente seu decote, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da parte contrária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para que o montante devido a título de reembolso das despesas médica seja de R$1.177,00 (mil, cento e setenta e sete reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022